Tribunal: STF
Processo: HC 235425
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bryan Leandro Martins da Fonseca impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadequado o habeas corpus.



    O Supremo consolidou jurisprudência pela inviabilidade do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte impetrante, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação para sua manutenção e suposto excesso de prazo para formação da culpa. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento da decisão monocrática a que faz referência o Superior Tribunal de Justiça (HC 836.778, ministro Reynaldo Soares da Fonseca):



    Como se vê, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal a quo, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu, apontado como integrante de milícia privada armada, atuante na Zona Oeste do Rio de Janeiro, está sendo acusado de invadir a residência das vítimas, juntamente com outros corréus, municiados com pistolas e fuzis, mediante ameaça e restrição de suas liberdades, expulsando-as, por fim, de suas próprias casas. Registrou-se, ainda, que o paciente, no momento do flagrante, estava conduzindo um veículo adulterado.



    [...] 



    Além disso, o Juízo processante destacou a necessidade de se resguardar a integridade das vítimas.



    Destaque-se, que no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    De outro lado, quanto ao suposto excesso de prazo para formação da culpa, é certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na decisão monocrática a que faz referência, afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho da decisão referida (grifei):



    Como se vê, não obstante o tempo de prisão cautelar, não é possível se reconhecer, à vista das informações prestadas nos autos e daquelas obtidas em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. Vale lembrar que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Com efeito, eventual atraso na prestação jurisdicional está justificado na complexidade do feito, porquanto visa à apuração de crimes graves praticados por integrantes de milícia privada. Além disso, tem-se a pluralidade de réus (10), assistidos por advogados diversos, os diversos pedidos de revogação das medidas constritivas e a necessidade de redistribuição do feito a uma das varas especializadas. 



    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial. Observa-se, assim, que o feito apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.



    Ainda, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, observei que os autos da ação penal n° 0026004-66.2023.8.19.0001 foram conclusos ao juiz processante em 16/11/2023. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente